Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708336-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBERSON LAURINDO DIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEBERSON LAURINDO DIAS (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 113494511), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703693-69.2020.8.07.0004, movida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (exequente), indeferiu pedido de declinação da competência para um dos Juízo da comarca de domicílio do executado, no Novo Gama – GO. Ao consultar o presente recurso e o andamento do processo de origem, observa-se que as partes transigiram e houve prolação de sentença judicial homologando o acordo firmado entre as partes. Considerando a prolação de sentença homologando o acordo pelo Juízo de primeiro grau possibilitado está o julgamento do presente recurso como prejudicado, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora